Tribunal: TCU
Processo: 003.148/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4322/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração, referente à concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Marina Hisae Kadoma. Considerando que o ato de alteração em epígrafe (e-Pessoal 19617/2021) foi cadastrado com objetivo de incluir, nos proventos, o adicional de qualificação; Considerando que o ato em questão contempla a vantagem denominada opção bem como o pagamento concomitante de quintos incorporados; Considerando, entretanto, que o ato inicial (Sisac 20782403-04-2010-000020-6) já contemplava a vantagem denominada opção e a parcela de quintos e que o referido ato foi apreciado pela legalidade, nos autos do TC Processo 005.320/2012-7 ( Acórdão 2627/2012-TCU-Primeira Câmara , proferido na Sessão da 1a Câmara de 15/5/2012); Considerando que, nos termos do art. 260, § 2o do RI TCU, após o transcurso de 5 anos da apreciação pelo Tribunal, não é mais possível realizar a revisão de ofício do Acórdão 2627/2012-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, na linha do que foi decidido no âmbito do Acórdão 1952/2018-TCU-Plenário e dos Acórdãos 8.389/2020 e 5.969/2021, ambos da 1a Câmara, a presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da decadência é obstáculo a registro de novo ato alteração emitido para incremento de novas parcelas ao benefício; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 19617/2021) emitido em favor de Marina Hisae Kadoma (XXX.945.308-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.148/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marina Hisae Kadoma (XXX.945.308-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. convoque a inativa para optar entre a percepção da parcela de "opção de função" (considerada legal no ato inicial de peça 7) ou do Adicional de Qualificação constante do formulário de alteração de peça 3, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 1.7.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica de opção de função; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.